Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707714-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num.44946366, a qual noticia o descumprimento da decisão proferida por esta relatoria, pois este pedido deve ser direcionado ao Juízo de 1a instância, conforme previsão dos arts. 297, parágrafo único, 516, inciso II, e 520, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 14:26:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora